Tribunal: TJSP
Processo: 1042098-97.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional – Sentença de parcial procedência que determinou a repetição do seguro de proteção financeira – Inconformismo somente da casa bancária – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Inexistência de apelo interposto pelo autor para que as demais questões ventiladas em exordial possam ser aqui reapreciadas – Análise por esta Corte que

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional – Sentença de parcial procedência que determinou a repetição do seguro de proteção financeira – Inconformismo somente da casa bancária – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Inexistência de apelo interposto pelo autor para que as demais questões ventiladas em exordial possam ser aqui reapreciadas – Análise por esta Corte que fica restrita ao seguro de proteção financeira – Descabimento da cobrança do seguro – Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro – Configuração de venda casada – Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.578.553/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Repetição singela bem determinada – Sentença mantida no mérito – Atribuição da verba sucumbencial tão somente ao autor, que decaiu da maior parte dos pedidos – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000464224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1042098-
97.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado FERNANDO BISPO SANTOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042098-97.2017.8.26.0224
6
Apelação:
1042098-97.2017.8.26.0224
Comarca:
Guarulhos
Juízo de origem:
3a Vara Cível
Juiz prolator:
Luís Antônio Nocito Echevarria
Processo:
1042098-97.2017.8.26.0224
Apelante:
Itaú Unibanco S/A
Apelado:
Fernando Bispo Santos
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional Sentença de
parcial procedência que determinou a repetição do seguro de
proteção financeira Inconformismo somente da casa bancária
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato
bancário Inexistência de apelo interposto pelo autor para que
as demais questões ventiladas em exordial possam ser aqui
reapreciadas Análise por esta Corte que fica restrita ao
seguro de proteção financeira Descabimento da cobrança do
seguro Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro Configuração de venda casada
Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos
REsp no 1.578.553/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos Repetição singela bem determinada
Sentença mantida no mérito
Atribuição da verba
sucumbencial tão somente ao autor, que decaiu da maior parte
dos pedidos Recurso parcialmente provido.
VOTO No 21265
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 116/123 que julgou parcialmente procedente a ação revisional de
contrato bancário para declarar abusiva a cobrança do seguro e condenar
a requerida a restituir o valor a ele relativo, com correção monetária de
acordo com a Tabela Prática desta Corte, a partir do desembolso e
acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação. Consignou que
havendo saldo devedor, a importância poderá ser utilizada na
amortização.
Diante da sucumbência parcial, condenou cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042098-97.2017.8.26.0224
6
parte a arcar com as respectivas custas e despesas processuais; fixando
verba honorária em 20% do valor atribuído à causa, sendo 90% a ser
pago pelo autor e 10% pelo requerido, ressalvada a inexigibilidade da
referida verba com relação ao autor.
O réu apela sustentando a legalidade da cobrança
das tarifas de abertura de crédito, de emissão de carnê e de cadastro,
despesas com registro de contrato, avaliação de bens, comissão de
correspondente não bancário e seguro.
Aduz que a contratação do seguro foi facultada
pelo apelado, que tinha liberdade para se desejasse, firmar a contratação
do financiamento sem o seguro, que cobre a perda de emprego,
incapacidade física, invalidez ou morte, em benefício do apelado, e
guarda estrita observância ao que fora decidido no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP.
Ressalta inexistir nos autos comprovação objetiva
quanto à abusividade dos valores cobrados em comparação com os
parâmetros de mercado, tampouco evidências que denotem o
desalinhamento de procedimento ou prática abusiva por ele realizada.
Pugna pela reforma da sentença para julgar
improcedente a demanda, sob pena de configurar enriquecimento ilícito
do recorrido. Subsidiariamente pede seja reformado o ônus
sucumbencial, já que decaiu em parte mínima, não havendo fundamentos
para reciprocidade.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
Trata-se de relação jurídica de consumo, em que
se verificam devidamente caracterizadas as figuras do consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042098-97.2017.8.26.0224
6
destinatário final, e do fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do
Código de Defesa do Consumidor.
Em sua inicial pretende o autor a revisão do
contrato de financiamento para aquisição de veículo firmado em
22/01/2015, no total de R$ 11.387,13, a ser pago em 48 prestações de R$
386,87, com taxa mensal de 2,20% e anual de 29,84%, insurgindo-se
quanto à abusividade dos juros, a ilegalidade da capitalização, do IOF e
das tarifas administrativas (de avaliação do bem, registro de contrato e
seguro de proteção financeira), além da cobrança cumulada da comissão
de permanência com outros encargos, requerendo a repetição em dobro
dos valores indevidamente cobrados e a substituição da Tabela Price pelo
método Gauss.
O contrato foi carreado às fls. 22/28.
Citado, o réu defende a legitimidade da
capitalização de juros e a legalidade da cobrança das tarifas, requerendo
a improcedência da demanda.
Com a defesa juntou os documentos de fls.
64/75.
Houve réplica - fls. 78/88.
Após manifestação das partes sobre o julgamento
do REsp no 1.578.526/SP, sobreveio a sentença de parcial procedência,
que deflagrou o presente inconformismo.
Cumpre destacar que a sentença acolheu somente
o pedido de repetição singela do seguro de proteção financeira,
inexistindo apelo interposto pelo autor para que as demais questões
ventiladas em exordial pudessem ser aqui reapreciadas.
Assim, a análise por esta Corte fica restrita ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042098-97.2017.8.26.0224
6
cabimento do seguro, considerando que somente o banco réu apelou.
Em recente julgamento do REsp no 1.639.320/SP,
proferida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu configurar venda casada a prática das
instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro
com determinada seguradora, consolidando a seguinte tese:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.” (Grifo nosso)
Extrai-se do Voto do REsp no 1.639.259/SP:
“[...] No caso da presente afetação, os contratos
celebrados
nos
dois
recursos
representativos
encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o
seguro de proteção financeira como uma cláusula
optativa.
[...]
Como se verifica, a contratação ou não do seguro era
opção do consumidor, tendo sido observado, desse
modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente
assegurada,
a
referida
clausula
contratual
não
assegura liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor
pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira, não
havendo
ressalva
quanto
à
possibilidade
de
contratação de outra seguradora, à escolha do
consumidor”.
E a análise do contrato evidencia que embora o
autor tenha optado pela contratação do seguro, não há prova de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042098-97.2017.8.26.0224
6
instituição financeira assegurou ao contratante o direito de optar por outra
seguradora, ônus que a ela competia. Daí porque, o montante de R$
471,93 deve ser devolvido ao requerente, na forma singela.
A correção monetária e os juros de mora serão
como determinados pelo Juízo de origem, a fim de não configurar
reformatio in pejus, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.
Razão assiste a casa bancária somente quanto ao
ônus sucumbencial.
De fato, o autor decaiu da maior parte de seus
pedidos, devendo arcar com a totalidade das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, ora arbitrados em 15% do valor dado à causa,
cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de que é
beneficiário.
Assim, reforma-se a sentença nestes termos,
mantida no mérito.
Pelo voto, dou parcial provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator